Tribunal: CARF
Processo: 10530.723540/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723540/2014-34
ACÓRDÃO
1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTO ALTO TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; [...].
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, calculado segundo as regras do lucro arbitrado, acrescido de multa de ofício qualificada
(cento e cinquenta por cento) e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no período
de 2010, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
246.715,95
JUROS
84.423,18
MULTA PROPORCIONAL
370.073,94
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
701.213,07
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
119.648,58
JUROS
41.007,18
MULTA
117.472,88
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
340.128,64
PIS
CONTRIBUIÇÃO
71.336,42
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
3
JUROS
25.013,26
MULTA
107.004,66
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
203.354,34
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
329.244,95
JUROS
115.445,78
MULTA
493.867,46
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
938.558,19
2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 81/85), a empresa
fiscalizada apresentou diversas incoerências ao declarar suas receitas:
“1 — apresentou DIPJ — lucro Presumido, onde Informou ter auferido um
montante de receita operacional de R$ 582.803,08 (quinhentos e oitenta e dois
mil oitocentos e três reais e oito centavos).
k 2 — apresentou DMA — Declaração e Apuração Mensal ‘do ICMS, onde
Informou ter auferido um montante de receita operacional de R$ 6.428.197,57
(seis milhões quatrocentos e vinte e oito reais, cento e noventa e sete mil e
cinqüenta e sete centavos).
3 — apresentou DACON — Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais,
onde Informou ter auferido um montante de receita operacional de R$
5.369.316,10 (cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil trezentos e dezesseis
reais e,dez centavos).
4 — A movimentação financeira da fiscalizada, informada pelas instituições
financeiras onde ela mantém contas, foi de R$ 15.125.404,68 (quinze milhões
cento e vinte e cinco mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).
5 — Por último, apurou-se através das RMF's emitidas, e após todas as exclusões
cabíveis (transferências, estornos, etc..) um montante de receita operacional de
R$ 11.478.689,35 (onze milhões quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e
oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Verifica-se, através das informações acima apuradas, que a fiscalizada não
mantém uma uniformidade em declarar suas receitas, apresentando sérias e
significativas discrepâncias nos montantes informados/apurados”. (e-fl. 83)
3.

De acordo com o “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (e-fls. 89/90), a
Contribuinte foi intimada (e-fl. 91) em 03.01.2014 a apresentar os seguintes documentos:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
4

4.

Em 21.02.2014 (e-fl. 101), a Contribuinte foi reintimada (e-fl. 100) a apresentar os
documentos solicitados no “Termo de Início de Procedimento Fiscal”:

5.

Em razão da falta de atendimento às intimações fiscais, foram expedidas as
Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (“RMF”) para os Bancos Itaú e
Bradesco (e-fls. 102/113).
6.

Analisando os extratos bancários, a Autoridade Fiscal adotou as seguintes
providências:
“Com base nos extratos bancários recebidos do banco Bradesco S/A e do banco
Itaú-Unibanco S/A, através de RMF, estes foram analisados para apuração e
levantamento de todos os créditos em conta corrente expurgando destes os
valores relativos a transferências entre contas correntes de mesma titularidade,
bem como devoluções de cheques, créditos referentes a estornos, como também
outros valores que, por seu histórico, não configuram ingressos de receitas.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
5
Posteriormente, em 07 de maio de 2014, foi emitido Termo de Intimação Fiscal
para que a fiscalizada, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovasse a origem dos
recursos ingressados nas contas correntes bancárias de sua titularidade, no banco
Bradesco e banco ltaú-Unibanco, conforme anexo acostado ao referido termo de
Intimação. A ciência deu-se através de AR, em 15 de maio de 2014”. (e-fl. 82)
7.

Mister ressaltar que na referida intimação, a Autoridade Fiscal expressamente
consignou:

(e-fl. 671)
8.

Em que pese o “alerta”, a Contribuinte manteve-se inerte e a Autoridade Fiscal
considerou caracterizada a omissão de receita nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/962,
reproduzido no acima citado artigo 849 do RIR/993, nos seguintes termos:
“2- DAS INFRAÇÕES FlSCAIS APURADAS
Tendo em conta o montante de receitas operacionais, de R$11.478.689,35,
apurados por esta fiscalização, através de RMF's, foi elaborada planilha
demonstrativa dos valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2.1 — IRPJ — Como a fiscalizada, embora ciente do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, não apresentou nenhum dos elementos solicitados no
referido termo de início, o IRPJ foi apurado tomando-se como base o lucro
arbitrado. Dos valores apurados foram abatidos aqueles declarados em DCTF.
2.2 — CSLL — Da mesma forma, como aconteceu com o IRPJ, a tributação reflexa
da CSLL deu-se com base no lucro arbitrado. Dos valores apurados foram abatidos
aqueles declarados em DCTF.
2.3 — PIS e COFINS — A planilha demonstrativa, elaborada por esta fiscalização,
revela insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS. Dos valores
apurados foram abatidos aqueles declarados em DCTF.
3- DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os autos de infração lavrados, do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS perfazem um
montante de R$ 2.183.254,24 (dois milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e
cinqüenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)”. (e-fls. 83/84)

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
3 Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
6
9.

E, conforme “Termo de Sujeição Passiva” (e-fls. 86/87) foi atribuída a
responsabilidade solidária ao sócio Sr. José Marcio Lopes dos Santos, com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
10.

Em 04.07.2014 (e-fl. 80) a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 888/944), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
houve a opção equivocada do contador de submeter a empresa ao regime de
Lucro Presumido, quando o regime de apuração sobre o Lucro Real seria o
melhor e menos oneroso para a Contribuinte;
(ii)
discorre sobre princípios constitucionais, direitos humanos e, em especial,
sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e sobre a forma pela qual o
lançamento ora combatido lhe representa uma afronta;
(iii) discorre sobre a supremacia da Constituição;
(iv) referindo-se ao sigilo bancário, a Contribuinte alega que o Auto de Infração foi
cunhado exclusivamente mediante dados bancários cujo acesso se dá em
violação a garantias constitucionais e sem que o Fisco fizesse qualquer esforço
na busca da verdade material, apoiando-se tão somente nos dados
inconstitucionalmente obtidos;
(v)
quanto à multa de ofício de 150%, alega que a mesma possui caráter
confiscatório, sendo também incompatível com o princípio da capacidade
contributiva;
(vi) alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa Selic como referência
para fixação dos juros de mora;
(vii) requer a realização de diligência a fim de demonstrar os equívocos cometidos
pelo Autuante.
11.

Em 25.06.2014 (e-fl. 88) o responsável solidário foi cientificado da lavratura do Auto
de Infração e do Termo de Sujeição Passiva e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls.
800/853) de idêntico teor da empresa Recorrente.
12.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 30 de abril de 2015, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), em Acórdão de no 07-
37.165 (e-fls. 1.009/1.0024), entendeu por bem julgá-las improcedentes, ao fundamento de que:
(i)
a responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr. José Marcio Lopes dos
Santos (CPF 759.038.225-68), fundamentada no inciso III do artigo 135 do
CTN, não foi objeto de contestação, razão pela qual deve ser considerada
matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
7
(ii)
desnecessária a diligência requerida, pois os elementos constantes dos autos
são suficientes para formar a convicção do Julgador;
(iii) a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de normas, ou mesmo de
ilegalidade, foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer
instância, que não dispõem de competência para examinar questionamentos
dirigidos a normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional;
(iv) o acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes, em verdade,
prescinde de autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme
se infere da leitura do artigo 6o da Lei complementar no 105, de 2001;
(v)
a defesa também não comprova a origem dos recursos utilizados nos
depósitos indicados pela Fiscalização, alegando apenas que sua
movimentação financeira não possui natureza de receita;
(vi) não tendo a Autuada comprovado mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nos depósitos identificados pela Fiscalização, é
de se concluir, por força da presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/96,
que tiveram origem em recursos provenientes de receitas não oferecidas à
tributação.
13.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA AO SÓCIO PESSOA FÍSICA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
8
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA IRREGULAR. NÃO OCORRÊNCIA.
Resguardado o sigilo na forma da legislação aplicável, a obtenção de informações
bancárias (extratos bancários) por parte do fisco, dentro dos parâmetros
legalmente estabelecidos, não se constitui em quebra irregular do sigilo bancário.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
14.

Na sequência lavrou-se o “Termo de Perempção” (e-fl. 1.039), haja vista que a
empresa Recorrente não apresentou Recurso Voluntário, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/724. Por outro lado, o responsável solidário Sr. José Marcio Lopes dos Santos tomou
conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 07-37.165, através de Carta com Aviso
de Recebimento – AR (e-fl. 1.043) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário
(e-fls. 1.044/1.098), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
9
16.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20235 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
17.

Como se denota dos autos, o responsável solidário Sr. José Marcio Lopes dos Santos
tomou ciência do Acórdão recorrido em 23.06.2015 (e-fl. 1.043), apresentando o Recurso
Voluntário, ora analisado, no dia 21.07.2015 (e-fl. 1.044), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19726.
18.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise do Recurso Voluntário do Responsável José Marcio Lopes dos Santos
19.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
alega que realiza intermediação de fretes e que, por conta disso, houve a
opção equivocada do Contador de submeter a empresa ao regime de lucro
presumido, quando o regime de apuração sobre o Lucro Real seria o melhor e
menos oneroso para o contribuinte;
(ii)
discorre sobre princípios constitucionais, direitos humanos e, em especial,
sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e sobre a forma pela qual o
lançamento ora combatido lhe representa uma afronta;

5 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
10
(iii) referindo-se ao sigilo bancário, o responsável alega que o Auto de Infração foi
cunhado exclusivamente mediante dados bancários do Impugnante, cujo
acesso se dá em violação a garantias constitucionais e sem que o Fisco fizesse
qualquer esforço na busca da verdade material, apoiando-se tão somente nos
dados inconstitucionalmente obtidos;
(iv) quanto à multa de ofício de 150%, alega que a mesma possui caráter
confiscatório, sendo também incompatível com o princípio da capacidade
contributiva;
(v)
alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa Selic como referência
para fixação dos juros de mora;
(vi) requer a realização de diligência a fim de demonstrar os equívocos cometidos
pelo Autuante.
20.

Com base em tais alegações, o Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente Recurso Voluntário, para que o lançamento fiscal seja declarado improcedente.
21.

Como se pode observar, o Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e
fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância. Tanto o é que, sequer traz um
esclarecimento para as afirmações mencionadas abaixo:
“No presente caso, não é demais ressaltar que à Contribuinte, por mais de uma
vez, foi oferecida a oportunidade para esclarecer a natureza dos valores que
transitaram por suas contas de movimentação bancária. No curso da fiscalização,
ela foi intimada e reintimada, mas silenciou a respeito. E agora, em sede de
impugnação, apresenta uma alegação sem qualquer respaldo em elemento de
prova, e ainda assim requer a realização de uma diligência que, de tão ampla,
provocaria verdadeira reabertura dos trabalhos de fiscalização”. (e-fl. 1.015, g.n.)
*******************************************************************
“Ao Fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Cabe à Interessada
fazer a comprovação, com documentação hábil e idônea, ou seja, com notas
fiscais, conhecimentos de transporte, cópias de cheques, contratos, entre outras
espécies de documentos.
Importante ressaltar que nesta fase impugnatória a defesa também não
comprova a origem dos recursos utilizados nos depósitos indicados pela
fiscalização, alegando apenas que sua movimentação financeira não possui
natureza de receita.
Portanto, não tendo a autuada comprovado mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nos depósitos identificados pela
fiscalização, é de se concluir, por força da presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430/96, que tiveram origem em recursos provenientes de receitas não
oferecidas à tributação”. (e-fl. 1.021, g.n.)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
11
*******************************************************************
“Tal alegação também não merece ser acolhida. Em primeiro lugar, intermediação
é a atividade que consiste na aproximação de partes contratantes, como um
terceiro na relação jurídica. No presente caso, haveria intermediação se os
contratos de transporte fossem celebrados diretamente entre os donos das
cargas e os efetivos transportadores, por intermédio da Impugnante. Mas essa
situação não restou demonstrada, mesmo após ter sido oferecida a oportunidade
à Impugnante, por mais de uma vez, conforme já assinalado neste voto. Além
disso, essa não parece ser a situação no presente caso, afinal, o objeto social da
Contribuinte é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas (fl.
94), e não a intermediação de negócios”. (e-fl. 1.021, g.n.)
*******************************************************************
22.

O Recorrente simplesmente “copiou e colou” os argumentos da Impugnação,
conforme se observa dos trechos destacados abaixo:
Impugnação (e-fl. 802):

**************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 1.047):
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
12

*************************************************************
Impugnação (e-fl. 818):

**************************************************************
Recurso Voluntário (e-fl. 1.063):

23.

In casu, se aplicássemos rigorosamente a técnica processual seria o caso de não
conhecer do recurso, visto que o Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
13
24.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno7:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões
anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que
erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do
recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já
repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus
argumentativo.” (g.n.)
25.

De resto, como já mencionado acima, o Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis
litteris as alegações que haviam sido aventadas na Impugnação. E, considerando que a decisão
recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui reiteradas, entendo por adotá-
la como razões de decidir pelos seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da
autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)9, a qual passarei a reproduzi-la
integralmente adiante:
“Voto
As impugnações são tempestivas, preenchem os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, pode-se delas conhecer.
As impugnações apresentadas pela pessoa jurídica Autuada e pelo sócio pessoa
física arrolado como responsável solidário são idênticas, razão pela qual a
argumentação trazida pelos Impugnantes será apreciada de uma única vez.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr. José Marcio Lopes dos
Santos (CPF 759.038.225-68), fundamentada no inciso III do art. 135 do CTN, não
foi objeto de contestação, razão pela qual deve ser considerada matéria não
impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:

7 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
8 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
14
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em sua impugnação, a Contribuinte requer a realização de diligência “a fim de que
a Impugnante demonstre os equívocos cometidos pelo Autuante”.
Para esse fim, apresenta o seguinte quesito:

Ainda se referindo ao pedido de diligência, a pretexto de demonstrar sua
necessidade, a Contribuinte apresenta uma síntese teórica do instituto.
Como se nota, o quesito formulado pela Impugnante resume-se ao pedido de
reapuração dos tributos devidos segundo as regras do Lucro Real, partindo da
premissa de que sua remuneração se dá sob a forma de comissões pela
intermediação de frete.
Em análise ao pedido e, principalmente, considerando as peculiaridades do
presente caso, ele deve ser indeferido pelos seguintes motivos.
Primeiramente, considera-se desnecessária a diligência requerida, pois os
elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do
Julgador, conforme se verá mais adiante na análise da questão de mérito aduzida
pela Contribuinte.
Ademais, diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não
para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Em outras palavras, não é lícito ao julgador dispensar o Impugnante do ônus que a
lei lhe impõe, tanto quanto não lhe é lícito valer-se de diligências e perícias para,
por vias indiretas, suprir o ônus probatório que cabia à fiscalização.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo princípio da verdade material, em nada macula o que foi até aqui
dito. É que o referido princípio destina-se a busca da verdade que está para além
dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além
dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova
induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela
parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às
versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar, à parte
que tem o ônus de provar o que alega, a oportunidade de produzir algo, por via
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
15
de diligências, que do ponto de vista estritamente legal já deveria compor o
pleito, como requisito de admissibilidade, desde sua formalização inicial.
No presente caso, não é demais ressaltar que à Contribuinte, por mais de uma
vez, foi oferecida a oportunidade para esclarecer a natureza dos valores que
transitaram por suas contas de movimentação bancária. No curso da fiscalização,
ela foi intimada e reintimada, mas silenciou a respeito. E agora, em sede de
impugnação, apresenta uma alegação sem qualquer respaldo em elemento de
prova, e ainda assim requer a realização de uma diligência que, de tão ampla,
provocaria verdadeira reabertura dos trabalhos de fiscalização.
Ante o exposto, há que se indeferir o pedido de realização de diligência.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Considerando o teor da impugnação, que em diversos momentos fez referências a
princípios constitucionais que teriam sido violados no presente caso, é importante
que, neste momento, seja feito um esclarecimento.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade de normas, ou mesmo de
ilegalidade, foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância,
que não dispõem de competência para examinar questionamentos dirigidos a
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
É que em casos como este, em que a única forma de afastar uma determinada
medida fiscal é a de negar validade aos atos nos quais são previstos, bastante
limitada resta a atuação do julgador administrativo. Em razão de o assunto estar
disciplinado em atos legais regularmente editados e em face de às instâncias
administrativas, pelo caráter vinculado de sua atuação, não ser dada a atribuição
de apreciar questões relacionadas com a legalidade ou constitucionalidade de
qualquer ato legal, descabidas tornam-se quaisquer manifestações deste juízo.
Inclusive, a este órgão julgador é expressamente vedado, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar os dispositivos
supracitados.
É o que dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
16
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do
Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Ademais, sobre o assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
também consolidou seu entendimento em enunciado de Súmula:
SÚMULA CARF No 2
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO
O contribuinte alegou que teve o sigilo bancário violado sem autorização judicial,
violando a garantia constitucional do art. 5o, X e XII.
O acesso do fisco aos dados bancários dos contribuintes, em verdade, prescinde
de autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se infere da
leitura do art. 6o da Lei complementar no 105, de 2001, abaixo reproduzido com
destaques acrescidos:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
A própria Lei complementar no 105, de 2001, em seu art. 1o, § 3o, VI, dispõe
expressamente que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos em seu art. 6o, acima
reproduzido. Confira-se:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
17
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o , 3o , 4o , 5o , 6o , 7o e 9 desta Lei Complementar.
Registre-se ainda que as informações fornecidas pelas instituições financeiras
serão conservadas sob sigilo fiscal, nos termos do art. 5o, § 5o, da mesma lei
complementar:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
Não custa lembrar, ainda, que é vedado a este órgão julgador, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar os dispositivos
supracitados, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, já
reproduzido neste voto.
Vale dizer, ainda, que não ignoramos o fato de o Plenário do STF, em 15/12/2010,
ter julgado o Recurso Extraordinário (RE) no 389.808 no sentido de que a RFB não
pode acessar os dados bancários da empresa recorrente sem prévia autorização
judicial.
Trata-se, contudo, de controle incidental de constitucionalidade, exercido de
modo difuso pelo STF, cujos efeitos aplicam-se apenas às partes do processo.
Ademais, foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados, de sorte
que a decisão não transitou em julgado.
Ocorre que a matéria acima, encontra-se em debate na Excelsa Corte no rito da
repercussão geral (Tema 225 Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência. RE 601.314 – Relator o Min. Ricardo Lewandowski), ou seja, ainda não há
decisão definitiva do STF na controvérsia.
Dessa forma, até que o STF decida sobre a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, que autoriza a transferência dos dados bancários do
contribuinte para o fisco, deve-se continuar aplicando tal Lei na via administrativa,
pelo princípio da presunção da legitimidade das leis. Não podem as Turmas de
Julgamento do contencioso administrativo antecipar-se ao próprio STF, julgando a
constitucionalidade da Lei, pois, assim agindo, estariam usurpando a competência
do STF, até porque pode vir a ser declarada a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, no ponto que autorizou o fisco a assenhorear-se de
forma compulsória das informações bancárias do contribuinte.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
18
De mais a mais, mesmo que seja desfavorável ao fisco o entendimento a ser
adotado pelo STF nesse julgamento sob o rito da repercussão geral, ele só deverá
ser reproduzido pelas unidades da RFB após a decisão definitiva de mérito e
manifestação da PGFN. É o que se extrai do art. 19, § 5o, da Lei no 10.522, de
2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art.
543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
Em resumo, no que tange à legislação que ampara o acesso do fisco aos dados
bancários dos contribuintes, não se tem nenhuma decisão pela sua
inconstitucionalidade cujos efeitos sejam vinculantes em relação a esta instância
administrativa de julgamento.
Não há como acolher, pois, a alegação de inconstitucionalidade relativa ao acesso
à movimentação bancária da Contribuinte. Com tais considerações, rejeita-se a
preliminar de nulidade aduzida.
QUESTÃO DE MÉRITO: OMISSÃO DE RECEITA
Conforme relatado, no curso da ação fiscal, a Contribuinte foi intimada (fls. 89 e
90) e reintimada (fl. 100) a apresentar, entre outros documentos, os extratos
bancários das contas de sua titularidade em que foram movimentados recursos
financeiros no período fiscalizado.
Em razão da falta de atendimento às intimações fiscais, foram expedidas
Requisições de Movimentação Financeira (RMF) para os Bancos Itaú e Bradesco.
De posse dos extratos bancários a autoridade fiscal elaborou uma lista com os
lançamentos a crédito nas contas bancárias de titularidade da Contribuinte,
desconsiderando transferências entre contas de mesma titularidade, devoluções
de cheques, estornos e “outros valores que, por seu histórico, não configuram
ingresso de receitas”.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
19
Em 15/05/2014, a Contribuinte foi intimada a esclarecer a origem dos recursos
que ingressaram nas suas contas bancárias (fls. 671 a 694). Na referida intimação,
a autoridade fiscal deixou consignado o seguinte:

A Contribuinte não ofereceu qualquer resposta e, por conseguinte, a autoridade
fiscal considerou caracterizada omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, reproduzido no acima citado art. 849 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR). É o seguinte o teor do caput do dispositivo que fundamentou o
lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
Em sua defesa, a Contribuinte alega que realiza intermediação de fretes e que,
por conta disso, “houve a opção equivocada do Contador de submeter a empresa
ao regime de lucro presumido, quando o regime de apuração sobre o Lucro Real
seria o melhor e menos oneroso para o contribuinte”. Nessa mesma linha, alega
que os valores depositados em suas contas correntes não podem ser
considerados como faturamento, pois sua remuneração seria representada pela
diferença, correspondente ao valor da intermediação. Sobre esses pontos, os
seguintes excertos são representativos de sua argumentação:

Em análise às arguições da Impugnante, de se declarar que não lhe assiste razão,
conforme passo a explicar.
A respeito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, esclareça-se que contém uma
presunção legal. Presunções dessa ordem desde muito figuram no ordenamento
jurídico nacional e, no presente caso, trata-se de uma presunção legal relativa. O
que caracteriza tais presunções legais relativas “[...] é a previsão, pelo legislador,
que, salvo prova em contrário, a ocorrência de um determinado fato faz
pressupor a existência de outro, ao qual estão vinculadas certas conseqüências
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
20
jurídicas”. (Presunções e Ficções No Direito tributário, de Leonardo Sperb de
Paola).
A presunção legal relativa não suprime a prova e, portanto, não fere nenhum
princípio constitucional.
Por bem situar a questão, de se reproduzir excertos da obra Presunções no
Direito Tributário, de Maria Rita Ferragut:
Diversas são as razões que impedem ou tornam extremamente difícil que a
ordem jurídica constate diretamente a ocorrência do fato social que, quando
juridicizado, passa a produzir efeitos jurídicos. Ocorre que o direito, não
podendo manter-se inerte diante dessa situação, passível de, em muitos casos,
comprometer até mesmo a ordem jurídica, desenvolveu técnicas que
possibilitaram o alcance do conhecimento indireto do fato. Dentre essas
técnicas, encontram-se as presunções legais.
[...] o direito não poderia pretender ser plenamente eficaz se não previsse
hipóteses de regulamentação de fatos aptos a serem comprovados de forma
indireta. E isso porque não há como ignorar que, se segurança jurídica não
admitisse as presunções, acabaria dificultando a proteção dos direitos
daqueles que os detém, mas que são prejudicados pela fraude, dolo e
simulação. Dentre esses encontra-se, sem dúvida alguma, o Fisco.
Assim, o motivo para a criação das presunções foi sanar a dificuldade de se
provar certos fatos mediante prova direta, fatos esses que deveriam ser
necessariamente conhecidos, a fim de possibilitar a preservação da
estabilidade social mediante uma maior eficácia do direito.
[...]
A utilização das presunções para a instituição de tributos é uma forma de
atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que
atos que importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências
jurídicas que lhe seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido,
instrumento que o direito coloca à disposição da fiscalização, para que
obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude da prática de
atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiada, a indireta pode e deve
ser sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a
preservação de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de
tributos. Sendo indisponível o interesse perseguido de ofício pela
Administração, a supremacia do interesse público sobre o do particular conduz
à busca da verdade material, que muitas vezes só pode ser alcançada mediante
o emprego de presunções.
[...]
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
21
E o princípio da igualdade aplica-se à criação e à aplicação das presunções
legais, como forma de garantir que aqueles que não praticaram o fato jurídico
tributário não possam se encontrar na situação de sujeito passivo da relação,
bem como aqueles que praticaram-no não deixem de figurar nesse pólo da
relação apenas porque provas diretas acerca da ocorrência do fato não
puderam ser produzidas. É o princípio da igualdade assegurando a aplicação
das normas jurídicas tributárias. [destaque é do original]
Eis que, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, base legal do
lançamento ora combatido, nova hipótese fática foi alçada à categoria das
presunções legais tributárias. Dessa forma, a partir de 1o de janeiro de 1997 –
data esta a partir da qual o art. 42 da Lei no 9.430 tornou-se eficaz –, a existência
de depósitos cuja origem não seja comprovada tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já
existente. Com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa
apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não escriturados ou de
origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu cargo.
Portanto, a existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por
si só, hipótese presuntiva de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo a
prova em contrário. É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de
origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e
não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em
contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador dos
tributos não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Mas, pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
depositados, conforme dicção literal da lei, mediante documentação hábil e
idônea. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser
beneficiário de um depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da
presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de receitas então
omitidas.
Ao Fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Cabe à Interessada
fazer a comprovação, com documentação hábil e idônea, ou seja, com notas
fiscais, conhecimentos de transporte, cópias de cheques, contratos, entre outras
espécies de documentos.
Importante ressaltar que nesta fase impugnatória a defesa também não
comprova a origem dos recursos utilizados nos depósitos indicados pela
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
22
fiscalização, alegando apenas que sua movimentação financeira não possui
natureza de receita.
Portanto, não tendo a autuada comprovado mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nos depósitos identificados pela
fiscalização, é de se concluir, por força da presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430/96, que tiveram origem em recursos provenientes de receitas não
oferecidas à tributação.
Além da questão relativa à própria natureza da hipótese presuntiva que
fundamentou o lançamento, é preciso apreciar a outra alegação aduzida pela
Contribuinte, no sentido de que realiza intermediação de fretes e que, por conta
disso, “houve a opção equivocada do Contador de submeter a empresa ao regime
de lucro presumido, quando o regime de apuração sobre o Lucro Real seria o
melhor e menos oneroso para o contribuinte”.
Tal alegação também não merece ser acolhida. Em primeiro lugar, intermediação
é a atividade que consiste na aproximação de partes contratantes, como um
terceiro na relação jurídica. No presente caso, haveria intermediação se os
contratos de transporte fossem celebrados diretamente entre os donos das
cargas e os efetivos transportadores, por intermédio da Impugnante. Mas essa
situação não restou demonstrada, mesmo após ter sido oferecida a oportunidade
à Impugnante, por mais de uma vez, conforme já assinalado neste voto. Além
disso, essa não parece ser a situação no presente caso, afinal, o objeto social da
Contribuinte é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas (fl. 94),
e não a intermediação de negócios.
Por fim, quanto ao erro atribuído ao contador na seleção do regime de tributação
mais adequado, há que se registrar a falha na argumentação da Impugnante. Em
certo momento a Contribuinte alega que “o regime de apuração sobre o Lucro
Real seria o melhor e menos oneroso para o contribuinte”.
Sobre essa afirmação, pergunta-se: por que o Lucro Real seria o mais adequado à
Contribuinte? Ora, o Lucro Real se mostra adequado ao contribuinte que incorre
em muitas despesas no desempenho de sua atividade. Seria esse o caso da
Impugnante? E quais seriam essas despesas? Considerando a tese da Impugnante,
pode-se concluir que seriam os valores pagos aos transportadores
subcontratados, aqueles que efetivamente prestam os serviços de transporte.
Mas é importante ficar claro que, de qualquer forma, seja no regime do Lucro
Real, seja no regime de Lucro Presumido, a Contribuinte teria que reconhecer
como receita o valor integral recebido de seus clientes (embarcadores, donos da
carga). Além disso, também é importante ficar claro que, em ambos os regimes, a
incidência do IRPJ se dá sobre o lucro, e não sobre as receitas.
No caso do Lucro Real, seu lucro tributável seria formado pelo diferencial de
receitas menos despesas, exatamente como pretende a Impugnante. No entanto
– e aí está a falha no argumento da Impugnante –, também no regime de Lucro
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
23
Presumido a incidência do IRPJ se dá sobre o lucro, e não sobre as receitas. E isso
ocorre por meio da aplicação de um percentual de presunção sobre as receitas
auferidas, para fins de determinação da base de cálculo do Imposto. No caso da
atividade da Contribuinte, esse percentual de presunção é de 8%, revelando uma
presunção de que as despesas da atividade correspondem a 92% do valor das
receitas auferidas.
Portanto, o fato é que o Imposto incide sobre o lucro, seja ele apurado de forma
presumida ou real. E o que, por óbvio, não se admite, é a pretensão de que as
receitas sejam reconhecidas apenas pelo diferencial (que já representaria o lucro)
e, além disso, que fosse aplicado o percentual de presunção, para aí sim apurar a
base de cálculo do Imposto.
Ante o exposto, há que ser rejeitada a contestação da Contribuinte.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
Conforme relatado, à Contribuinte foi imposta multa de ofício qualificada de
150%, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto a essa matéria, a Impugnante alega que a penalidade imposta possui
caráter confiscatório, sendo também incompatível com o princípio da capacidade
contributiva.
Como se nota, a penalidade em questão encontra-se prevista em norma legal
editada pelo Poder competente, e considerando que a apreciação de alegações de
inconstitucionalidade de normas foge à alçada das autoridades administrativas de
qualquer instância, conforme já consignado neste voto, as alegações da
Contribuinte não podem ser acolhidas, de modo que fica mantida a multa
aplicada pela autoridade fiscal.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC NA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA
Em determinado ponto de sua petição, a Impugnante contesta a aplicação da taxa
SELIC no cálculo dos juros de mora. Alega que a referida taxa “é manifestamente
ilegal e inconstitucional”.
Mais uma vez há que se mencionar a limitação que se impõe sobre os julgadores
administrativos, haja vista que a aplicação dos juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) está
legitimamente inserida no ordenamento jurídico.
A Lei no 8.981, de 23 de janeiro de 1995, estabeleceu, no seu art. 84, inciso I, que
os juros de mora seriam equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna.
Por sua vez, a Medida Provisória no 947, de 23 de março de 1995, em seus arts. 13
e 14, alterou a previsão anterior para juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a serem
aplicados a partir de 1o de abril de 1995.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.417 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723540/2014-34
24
Já a Medida Provisória no 972, de 22 de abril de 1995, convalidou a Medida
Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065, de 21 de junho de 1995, no seu
art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias mencionadas.
Por último, os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430/96, e
vigoram até hoje. Inclusive, a questão já foi objeto de súmula CARF, publicada no
DOU no 244, p. 71, Seção I, do dia 22 de dezembro de 2009:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Em síntese, como a apreciação de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
de normas foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância,
que não dispõem de competência para examinar questionamentos dirigidos a
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional, cumpre
referendar o feito fiscal no que se relaciona à aplicação da taxa SELIC no cálculo
dos juros de mora.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Quanto aos lançamentos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, Contribuição para o PIS/Pasep e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativos a fatos ocorridos no ano-calendário de 2010, e que
constam neste processo, em sendo reflexos das mesmas irregularidades apuradas
no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cumpre que se dê aqui, o mesmo
tratamento dado ao lançamento principal referente ao IRPJ.
É como voto”.
26.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III - Dispositivo
27.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
28.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1139
DF CARF MF
Original